Tribunal: TJBA
Processo: 8070660-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070660-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KARINE FARIAS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE. REINTERNAMENTO HOSPITALAR. ALTA MÉDICA CONTESTADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por paciente portadora de anemia severa e sangramento uterino decorrente de miomatose, contra decisão omissiva que deixou de se manifestar sobre o cumprimento de liminar anterior determinando sua reinternação. A decisão agravada, proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, não apreciou os pedidos de efetivação da medida de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em discussã
o

2. Há duas questões em discussão: saber se houve omissão judicial na análise do pedido de efetivação da tutela de urgência que determinava a reinternação hospitalar da agravante
e
saber se é legítima a responsabilização do Município de Camaçari por conduta atribuída a hospital pertencente à rede estadual de saúde.

III. Razões de decidir

3. A análise documental indica que a agravante recebeu alta médica mesmo apresentando quadro clínico grave, com hemoglobina em níveis críticos (Hb 8,4 g/dL) e sangramento uterino ativo, situação que ensejava atenção emergencial contínua.

4. As contrarrazões demonstram que o Hospital Geral de Camaçari é unidade estadual, sendo o Estado da Bahia responsável por sua gestão e regulação hospitalar, não cabendo ao Município de Camaçari a responsabilidade pela conduta médica ou administrativa adotada.

5. O agravo interno do Estado da Bahia tenta afastar penalidades impostas por descumprimento da liminar, alegando “trâmites burocráticos” e ausência de dolo, mas sem impugnar os fundamentos determinantes da decisão agravada, o que atrai a aplicação do entendimento vinculante do STJ quanto à irredutibilidade de astreintes vencidas.

IV. Dispositivo e tes
e

Recurso parcialmente provido
para reconhecer a legitimidade passiva exclusiva do Estado da Bahia, afastando o Município de Camaçari da lide, e determinar a continuidade do tratamento médico da agravante sob responsabilidade estadual.

Tese de julgamento
:
“
1. Em ações que envolvam internação hospitalar em unidade de saúde estadual, a responsabilidade administrativa e médica recai exclusivamente sobre o Estado. 2. A omissão judicial na análise de pedido de efetivação de tutela de urgência caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial deve incidir sobre o ente público e, nos casos de dolo ou má-fé, sobre seus agentes.”
4. E
xcluída a aplicação da multa, ante o cumprimento da obrigação pelo Estado da Bahia, no ID
96132788
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6.º e 196; CPC, arts. 297, 300, 536, § 1.º e 1.021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8070660-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante KARINE FARIAS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13